Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-08.2022.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006487-08.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAMILA OLIVEIRA LEITE - CPF: 031.799.941-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANI SAVIA NERES DE MORAES - CPF: 858.066.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON AUGUSTO PEREIRA BERNARDES - CPF: 030.474.021-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. DESACATO. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NÃO INVALIDA O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO CONFIGURADO. RISCO CONCRETO DE DANO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES.
ENUNCIADO
8
, DA TCCR/TJMT.

TEMA 1.060/STJ
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra
do Ga
rças
(MT), que aplicou pena de
1
(um)
ano, 8
(oito)
meses e 15
(quinze)
dias de detenção, substituída por penas restritivas de direitos,
e suspensão da habilitação para dirigir
veículo
automotor
por 4 (quatro) meses, tendo em vista a
prática de múltiplos crimes em concurso material, dentre eles
:
embriaguez ao volante (art. 306, §

1º, II,
c
.
c
.
art. 298, III, do CTB), direção perigosa (art. 311
,
do CTB), desacato (art. 331
,
do CP), ameaça (art. 147
,
do CP) e desobediência (art. 330
,
do CP). A defesa alega ausência de dolo nos crimes de desacato, ameaça e desobediência, bem como insuficiência de provas quanto à embriaguez e direção perigosa, pleiteando absolvição.

II. Questão em discussão:
Há
2
(
duas
)
questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame técnico conclusivo sobre o estado de embriaguez afasta a tipicidade dos crimes previstos nos
arts
. 306 e 311
,
do CTB; (
ii
) estabelecer se há dolo específico nos crimes de desacato, ameaça e desobediência, diante da alegada ausência de intenção da apelante.

III. Razões de decidir:

1.
A ausência do exame de
etilômetro
ou laudo técnico conclusivo não impede a condenação por embriaguez ao volante, pois o conjunto probatório formado por auto de constatação, depoimentos policiais, sinais evidentes de alteração psicomotora e confissão informal da ré comprova a materialidade e autoria do delito.

2.
A conduta de dirigir veículo em velocidade incompatível com a segurança em local de grande circulação de pessoas, aliada a manobras perigosas, caracteriza o crime previsto no art. 311
,
do CTB, sendo desnecessária prova pericial específica da velocidade quando presentes provas testemunhais idôneas que evidenciem perigo concreto.

3.
Os depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e harmoniosos, sendo suficientes para embasar a condenação nos crimes de desacato, ameaça e desobediência, caracterizados pelo comportamento consciente e doloso da ré.
Ademais,
o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

4. N
o julgamento do
REsp
1.859,933/SC
(
Tema 1.060/STJ
)
, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou-se
a tese no sentido de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”
.

5
.
O dolo nos crimes de desacato
, ameaça
e desobediência resta evidenciado pelo contexto fático, pela confissão da ré e pela própria natureza das expressões e atos praticados, demonstrando intenção de desacreditar, ameaçar e desobedecer a autoridade pública.

6
.
O dolo específico não se afasta pela embriaguez da ré, pois o art. 28, II, do CP exclui a imputabilidade penal apenas quando comprovada a incapacidade total, o que não ocorreu
na hipótese dos autos
.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de exame técnico não inviabiliza a condenação por embriaguez ao volante quando há outros elementos probatórios idôneos que comprovem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.
2
. A demonstração do perigo concreto decorrente da direção perigosa pode ser feita por prova testemunhal, não sendo imprescindível
exame
per
i
cia
l
. 3. Os depoimentos policiais, firmes e coerentes, são aptos a comprovar o dolo nos crimes de desacato, ameaça e desobediência. 4. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 306, §

1º, II, e 311
,
do CTB;
arts
.
147, 330 e 331
do CP; art. 28, II, do CP; Resolução n. 432/13-CONTRAN.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
–

Tema 1.060;

AgRg
no
AREsp
: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
Des
.
c
onv
.
do TJDFT, T6 - Sexta Turma, j.
em
14/08/2023;
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j.
em
19/3/2019;
AgRg
no
REsp
: 1988541 MG 2022/0059495-2, Rel. Min.
Rogerio
Schietti
Cruz
, T6 - Sexta Turma, j.
em
19/12/2022.
TJMG

–
APR: 3122327-64.2012.8.13.0024 Rel. Des. Júlio César
Lorens
, 5ª Câmara Criminal, j.
em
02/04/2019;
TJES
-
Apelação Criminal
: 0003136-37.2019.8.08.0035, Rel.
Claudia Vieira
d
e Oliveira
Araujo
, 2ª Câmara Criminal, j.
em
31/03/2025.
TJPR

–
0002520-77.2021.8.16.0097, Rel. Priscilla
Placha
Sá, 2ª Câmara Criminal, j.
em
06/02/2025
.
TJMT

–
N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j.
em
13/11/2023; N.U 0011679
-
55
.
2019
.
8
.
11
.
0064, Relator: Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j.
em
27/01/2021; N.U 1002560-42.2021.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j.
em
09/07/2024; N.U 0000695-67.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j.
em
13/11/2023; N.U 1000416-74.2021.8.11.0052, Rel. Des. Orlando
d
e Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j.
em
18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CAMILA OLIVEIRA LEITE

contra
a d
ecisão prolatada pelo Juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT)
,
que julgou procedente a p
retensão acusatória para condená-l
a

à pena definitiva de
01 (um) ano, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime
inicial
aberto
,
e ao
pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
,
substitu
indo a pena privativa de liberdade
p
or
2 (
duas
)
restritivas de direito
(
comparecimento mensal em juízo pelo prazo da pena corpórea aplicada e prestação pecuniária no montante de 1 salário mínimo a ser destinada pelo Juízo da Execução Penal
)
,
4
(
quatro
) meses de suspensão
da
habilitação para dirigir veículo automotor
,

pela prática do
s

crimes descritos no
s

art. 306, §

1º, II,
c
.
c
.
art. 298, III, ambos do CTB (fato 01), art. 331
,
do CP (fato 02), art. 147,
caput
, do CP (fato 03), art. 311
,
do CTB (fato 04) e art. 330
,
do CP (fato 05), em concurso material
(
art. 69
,
do CP
)
, c
onforme
d
ecisão que se
vê no Id.
279210891
.

Em suas razões no Id.
279210403

a defesa sustenta,
ausência de dolo quanto aos
crimes
dos
art
s
.
147, 330 e 331
,
do CP,
ao argumento de que
não houve intenção da apelante em desacatar ou
desobedecer a ordem
legal de funcionário público, tampouco de ameaçar terceiros, sendo os fatos fruto de má interpretação ou estado emocional alterado da ré
/apelante
, o que descaracterizaria os elementos subjetivos dos tipos penais imputados.

Com relação aos delitos previstos nos
arts
.
306 e 311 do CTB
,

alega
a atipicidade das condutas,
diante de
ausência
de
prova segura quanto ao estado de embriaguez da apelante à época dos fatos,
já não foi providenciado
exame de
etilômetro
ou
realizado exame
técnico conclusivo.

Ressalta, ainda, que a conduta de trafegar em velocidade supostamente incompatível não configuraria o tipo penal descrito no art. 311
,
do
CTB, diante da ausência de risco concreto de dano, especialmente considerando-se o horário noturno e a baixa movimentação de pessoas no local.

Com esses argumentos
, requer a reforma integral da sentença condenatória, com a consequente absolvição da apelante dos
crimes imputados
, com fundamento no art. 386, I
II, do C
PP
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
279210405
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
Domingos Sávio de Barros Arruda
, opinou pelo
parcial
provimento do recurso
, para absolver a apelante tão somente quanto aos crimes dos
arts
. 147 e 330, do CP
(Id.
288297397
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
a
ré.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

1. Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 20 de junho de 2022
, por volta das
01:55
hs, nas imediações do Porto do
Baé
,

situado no Bairro Cidade Velha, e, também, na Rua
Simião

Arraya
, Centro, ambos

neste Município de Barra do Garças/MT,
a denunciada, que não possui Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, conduziu um veículo automotor, tipo motoneta, placa NJO-8959, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e de substância psicoativa
.

2. Consta, ainda, que,
nas mesmas circunstâncias de lugar

e tempo acima mencionadas, a denunciada desacatou funcionários públicos no

exercício da função
.

3. Consta, também, que,
naquela oportunidade, a

denunciada ameaçou os policiais militares
Luciani

Savia

Neres
de Moraes e

Jeferson Augusto Pereira Bernardes
, por palavra, de causar-lhes mal injusto e

grave.

4. Consta, ademais, que
a denunciada trafegou em

velocidade incompatível com a segurança, em logradouros onde há grande

movimentação de pessoas, gerando perigo de dano
.

5. Consta, por último, que, na mesma ocasião,
a

denunciada desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos
.

Sobressai das investigações que, na data do ocorrido, a

denunciada ingeriu bebida alcoólica e fez uso da substância conhecida por “
loló
”,

bem como se envolveu em uma contenda generalizada no estabelecimento

denominado “Território 66”
, situado na região do Porto do
Baé
, nesta urbe.

Então,
uma equipe da Polícia Militar foi acionada para

atender a ocorrência, oportunidade que ela foi abordada, sendo-lhe solicitado que

deixasse o local
. Por conseguinte,
a denunciada desacatou a guarnição,

chamando-os de “filhos da puta” e “policiais de merda”
.

Para
além disso
,
ela ameaçou os
PM’s
Jeferson

Augusto Pereira Bernardes e
Luciani

Savia

Neres
de Moraes, asseverando que

“conhecia de nome cada policial que estava ali” e, ainda, bradou os seguintes

dizeres: “sou da quebrada e do movimento e isso não vai ficar barato para vocês”
.

Ato contínuo
, a denunciada,
mesmo não sendo habilitada

e estando
sob influência
de álcool, saiu conduzindo a referida motoneta, trafegando

na contramão de direção
pela Rua
Simião

Arraya
e, até mesmo,
percorrendo por

diversas vias públicas do Centro desta cidade com apenas uma mão no guidão,

pulando quebra-molas e invadindo o sinal vermelho dos semáforos
, de modo a

ensejar risco aos demais condutores e pedestres.

Inclusive,
foi realizado o acompanhamento policial,

todavia, a denunciada desobedeceu às ordens de parada emanadas pela

guarnição, apenas cessando a fuga, haja vista que ela se desequilibrou e caiu após

subir no meio-fio de uma praça
.

Durante a abordagem,
os policiais militares constataram

que a denunciada apresentava visíveis sinais de embriaguez (tais como hálito
alcoólico, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, olhos avermelhados
, dentre

outros – ID.
90933764, fl.
05),
tendo ela admitido, espontaneamente, que havia feito uso da substância “
loló
”
.

Na oportunidade, também foi encontrada e apreendida,

no baú da motoneta conduzida pela denunciada, 01 (uma) lata de respingo de solda

(Termo de Exibição e Apreensão – ID. 90933767).

Por consectário, efetuou-se a prisão em flagrante.
A

denunciada, ao
ser interrogada
, admitiu ter desacatado a guarnição, bem como ter

conduzido veículo automotor de forma perigosa
, todavia, negou o consumo das

substâncias acima indicadas (ID. 90933219, fls. 25/28).

(grifos meus). (Id.
279209947
).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos da denúncia, para condenar
a
apelante
pela prática dos crimes
descritos no
s

art. 306, §

1º, II,
c
.
c
.
art. 298, III, ambos do CTB (fato 01), art. 331
,
do CP (fato 02), art. 147,
caput
, do CP (fato 03), art. 311
,
do CTB (fato 04) e art. 330
,
do CP (fato 05), em concurso material
(
art. 69
,
do CP
)
, fixando-lhe a
pena definitiva em
01 (um) ano,
8
(oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime
inicial
aberto
,
e ao
pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
,
substitu
indo a pena privativa de liberdade p
or
2 (
duas
)
restritivas de direito
(
comparecimento mensal em juízo pelo prazo da pena corpórea aplicada e prestação pecuniária no montante de 1 salário mínimo a ser destinada pelo Juízo da Execução Penal
),
4 (quatro) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I
–

Alegada
atipicidade da conduta
quanto aos crimes dos
arts
. 306 e 311, do CTB:

A defesa sustenta
a atipicidade das condutas, diante de ausência de prova segura quanto ao estado de embriaguez da apelante à época dos fatos, já não foi providenciado exame de
etilômetro
ou realizado exame técnico conclusivo.

Sem razão à defesa
.

Da decisão hostilizada extrai-se a
seguinte
fundamentação:

Do delito do art. 306, §1º, inc. II
, c/c art. 298, inc. III ambos do Código de
Trânsito
Brasileiro.

Do mérito

Quanto à
materialidade delitiva
, restou
comprovada através do Boletim de Ocorrência
(ID. 90933764)
e do termo de sinais de alteração da capacidade psicomotora, onde a própria acusada admite informalmente que ingeriu bebida alcoólica e ingeriu substância psicoativa “respingo de solda”
(ID. 90933219 p. 9).

No que tange à
autoria delitiva, restaram comprovados através das oitivas das testemunhas em sede policial e em juízo
.

(...).

(...)
a tese defensiva de absolvição ante a atipicidade da conduta nos moldes do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, não merece prosperar, sobretudo porque
o acervo probatório angariado na persecução criminal indica que a acusada faltou com o dever objetivo de cuidado, eis que, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica, o que ocasionou a alteração de sua capacidade psicomotora, teria conduzido um veículo
.

(...).

Do delito do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro

Do mérito

Quanto à
autoria e materialidade delitiva
, restaram
comprovadas através do Boletim de Ocorrência
(ID. 90933764)
e
através das
oitivas das testemunhas em sede policial e em juízo
.

(...)

os
fatos ocorreram na madrugada de domingo para segunda-feira, por volta das 2h da manhã, em local de pontos comerciais com alta circulação de transeuntes e veículos, como bares e restaurantes
. Ademais, os fatos ocorreram na localidade do Porto do
Baé
,
local com logradouros estreitos, configurado região central da cidade
. Considerando todo o contexto fático, pontuando
ainda que
a acusada estava trafegando de maneira imprudente, não restam dúvidas de que houve perigo de dano concreto à sociedade
.

Somado a isso
, verifica-se que
a própria acusada, quando ouvida em sede policial, afirmou que realizou manobras perigosas e trafegou em mão contrária à devida
.
(grifos meus) (Id.
279210891
).

No que
pertine
ao
s
crime
s
do
s

art
s
. 306
e 311
, do CTB,
a
apelante sustenta
que nos autos não há provas de que no momento dos fatos ela estaria com sua
capacidade psicomotora
alterada devido
à
ingestão de álcool.

Vê-se que o
conjunto probatório
carreado nos
autos é
harmônico e robusto, confirmando a prática delitiva
do art. 306, § 1º, II, do CTB
. O
Termo de Constatação de E
mbriaguez
que se vê no I
d.
279209916

registra
sinais inequívocos de ingestão alcoólica
, a saber
: odor etílico, olhos avermelhados
, vômito, desordem nas vestes,
fala
exaltada e agressividade, desorientação geográfica e dificuldade de equilíbrio,
o que é suficiente para configurar a alteração da capacidade psicomotora
quando de sua prisão
, nos termos do art. 306,
caput
, do CTB
,
e
em atenção ao
Questionário
previsto pela
Resolução
n.
432/13-CONTRAN
.

Nesse ponto,
consigno que
a
jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de teste de alcoolemia não invalida a tipicidade da conduta quando há outros elementos probatórios idôneos nos autos, como depoimentos testemunhais coerentes e termo de constatação devidamente fundamentado.

A propósito
, n
esse sentido decisões do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS
. 1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do
etilômetro
- popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade
. 2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante.
Outrossim
, foi
verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas
pela confissão do réu em juízo e
pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante
. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT,
T6 - Sexta Turma,

j. em 14/08/2023, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023) (grifos meus).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS.
CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS
. LEI N.12.760/2012.
RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN
. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante
. 2.
Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em
direito admitidos, respeitada
a contraprova
" (
AgInt
no
REsp
1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). No mesmo sentido:
AgRg
no
AREsp
1331345, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/10/2018). (...)
6
. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019) (grifos meus).

Também neste Sodalício a questão não diverge do entendimento firmado pela Corte Superior. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 306
C/C. ART. 298, INCISO III, AMBOS DO CTB (LEI N° 9.503/97)
- PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME
ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PAGAMENTO DE
12 (DOZE) DIAS-MULTA
COM SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES - RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIABILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR - OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ
-
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, DEPOIMENTO DA CONVIVENTE DO
RECORRENTE E POLICIAIS EM JUIZO
- 2. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB - IMPOSSIBILIDADE - MERA ALEGAÇÃO - FALTA DO DOCUMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATESTADA NO PRÓPRIO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ (ID. 164299886 - FL. 28/29) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”. “[...] Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em
direito admitidos, respeitada
a contraprova." (
AgInt
no
REsp
1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). In
casu
,
a presença de odor etílico no condutor do veículo, que deu azo a confecção do auto de constatação de sinais de alteração psicomotora aliado aos depoimentos de policiais militares
e da convivente do recorrente,
formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do recorrente
. (N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

Em juízo, o
s
testemunho
s
policia
is
, sob o crivo do contraditório, esclarece
ram
que:

(...)

a guarnição a seguiu com sirene e
giroflex
ligados por cerca de 10 a 15 minutos até que
a ré perdeu o controle e caiu
na Praça Sebastião Júnior; nesta oportunidade
a equipe realizou a abordagem e constataram os sinais claros de embriaguez
,

(...)
.

isso
era de madrugada
, mas

tinha movimento na rua ainda
(...)
ela furou o sinal da Avenida Ministro,

passou ali pela Rua da
Cogal
, ela furou o sinal ali

da praça, aquela esquina da Ministro com aquela

Rua da
praça
Sebastião Júnior
, o
u seja,
ela ficou dando várias voltas ali pelo centro

(grifos meus)
(
PM
Luciani
Sávia
Neres
de Moraes

–

mídias
nos
Id
s
.
279210366 e 279210368
)
.

(...)

Promotor:
Ela tinha sinais de embriaguez quando vocês a abordaram?
Testemunha:
Tinha,
sim senhor
(...)

ela montou na moto dela, totalmente embriagada e saiu na contramão
,
(...).
(grifos meus)
(
PM
’s

Jefferson Augusto Pereira Bernardes

e

João Alves de Freitas Diniz

–

mídias
nos
Id
s
.
279210867, 279210884
e 279210885
)
.

Tem-se que
n
a hipótese dos autos
a
denúncia

descreve de forma objetiva e suficiente a conduta, que
configura
,
também
o crime previsto no art. 311
,
do CTB, bem como as circunstâncias do seu cometimento, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e existência de nexo causal.

Ademais,
a
evidência
dos autos
,

em especial a prova testemunhal
,
se revela suficiente para
a demonstração do perigo concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ART. 311 DO CTB - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- CONDENAÇÃO MANTIDA - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DO RÉU - EFEITO AUTOMÁTICO DA DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Trafegar em alta velocidade, transitando
pelo canteiro central e pela calçada, bem como
pela contramão direcional de vias movimentadas do centro da capital, local com grande fluxo de pessoas, além de avançar diversos semáforos fechados na região, gerando perigo de dano, é conduta que se
subsume
perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 311 do CTB
.
(...).
(TJMG - APR: 3122327
-
64
.
2012
.
8
.
13
.
0024 Rel
.
Des
.
Júlio César
Lorens
, 5ª Câmara Criminal,
j. em
02/04/2019,

Data de Publicação: 08/04/2019)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL
-
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA (CTB, ART. 311)

-
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
-

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
-
DIREÇÃO COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA
-
PROXIMIDADES DE LOCAL COM CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS
-
RISCO DE DANO CONCRETO
-
ENUNCIADO
8
DO TJMT
-
JULGADOS DO STJ, TJMT e TJDFT

-
RECURSO DESPROVIDO.

“O crime previsto no artigo 311 do CTB não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito, sendo suficiente que reste
comprovado estar o condutor trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de
escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros,
logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano
” (STJ, HC 356.554/RS).

“
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro” (TJMT,
Ap
nº 1000077-44.2022.8.11.0032)
.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão extrajudicial do apelante, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal
8
).

Recurso desprovido.

(N.U 1002560-42.2021.8.11.0045,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)
(grifos nossos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL, GERANDO PERIGO DE DANO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311, DA LEI N. 9.503/97. FALTA DE PROVAS QUANTO À VELOCIDADE IMPRIMIDA PELO AGENTE. IRRELEVÂNCIA.
OFERECIMENTO DE RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA COMPROVADA PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e direção perigosa (art. 311 do CTB), aplicando a Cláudio Valentim Maurício a pena de
1
ano de detenção, no regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses.

II. Questão em discussão

2
. A controvérsia recursal cinge-se à alegação da defesa de que as provas seriam insuficientes para a condenação pelo crime do artigo 311 do CTB, por ausência de demonstração do perigo concreto.

III. Razões de decidir

3.1.
Os policiais militares que efetuaram a prisão relataram de forma firme e harmônica que o recorrente
realizou frenagem brusca e
dirigiu em velocidade incompatível em local movimentado, colocando em risco a integridade de transeuntes
.

3.2.
A jurisprudência pátria reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e em sintonia com os demais elementos de prova, é válido e apto a fundamentar condenação
.

3.3.
O crime do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro exige a demonstração de perigo concreto, o que restou caracterizado pela conduta do réu, que dirigiu de forma arriscada em via pública com significativa circulação de pessoas
.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo
automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro
”.
(...).
(N.U 1000416-74.2021.8.11.0052,
Rel. Des.
ORLANDO DE ALMEIDA PE
RRI, Primeira Câmara Criminal, j.
em 18/02/
2025
,
Publicado
no DJE 21/02/
2025
)
(grifos meus)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DIREÇÃO PERIGOSA.
AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA VELOCIDADE. SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO CONCRETO
. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
O recorrente sustenta insuficiência de provas para sua condenação pelo crime de direção perigosa, sob o argumento de inexistência de prova pericial que comprove a velocidade do veículo e o perigo concreto exigido pelo tipo penal.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prova pericial sobre a velocidade do veículo impede a condenação pelo crime do
art
. 311 do CTB, dada a necessidade de comprovação do perigo concreto; e (
ii
) se o valor da prestação pecuniária imposta como pena restritiva de direitos é desproporcional à condição financeira do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR
A configuração do crime do art. 311 do CTB exige a demonstração do perigo concreto, mas não há exigência legal de prova pericial específica para aferição da velocidade, podendo o perigo ser comprovado por outros meios de prova, como testemunhos e boletins de ocorrência
.
No caso, os depoimentos dos guardas municipais que presenciaram os fatos são idôneos e corroboram a existência do perigo concreto, descrevendo a condução temerária do réu em alta velocidade, a realização de manobras perigosas, a ultrapassagem de sinais vermelhos e a colisão
com outro veículo e uma
mureta em área de grande circulação de pessoas
.
(...).

Tese de julgamento: A configuração do crime do art. 311 do CTB exige a demonstração do perigo concreto, que pode ser comprovado por prova testemunhal, independentemente da aferição pericial da velocidade
.
(...).
(TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003136
-
37
.
2019
.
8
.
08
.
0035, Rel
.
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, 2ª Câmara Criminal
,
j. em 31/03/
2025
,
publicado em
14
/04/
2025
)
(grifos meus).

Nos autos em exame há prova
no sentido de
que
a
ré
/apelante
, com
sua
capacidade
psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica
e
substância
entorpecente (
loló
)
, conduziu motocicleta em via pública, criando risco concreto e efetivo à segurança de pedestres e demais condutores que por ali transitavam.
Essa condução
anormal do
ciclomotor
restou evidenciada
pelo
testemunho policial que narrou em juízo que a condução se deu de forma desequilibrada (em razão da embriaguez)
, culminando, inclusive, em acidente que resultou na queda d
a

ré/apelante

quando trafegada em
via
pública
, circunstância que reforça
o argumento do perigo de dano
.

Tais circunstâncias se mostram aptas a configurar a elementar do tipo (perigo concreto) que é abrangido pelo dolo do agente. No caso, o gerar um perigo de dano à vida, a integridade física, à saúde e/ou o patrimônio de terceiros não decorreu de um agir deliberado (dolo direito), mas de um agir em virtude de total indiferença à segurança viária e à incolumidade pública (dolo eventual).

Portanto, a prova carreada aos autos é suficiente a ensejar a manutenção do édito condenatório, valendo frisar que o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente d
e Uniformização
d
e Jurisprudência
n.
101532/2015
, d
isponibilizado no
DJ
e

n.
9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
), entendimento que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos
.

II
–

Alegada ausência de dolo para
os crime
s
dos
arts
. 147, 330 e 331
, do CP:

A
defesa sustenta ausência de dolo quanto aos
aludidos
crimes, ao argumento de que não houve intenção da apelante em desacatar ou
desobedecer a ordem
legal de funcionário público, tampouco de ameaçar terceiros, sendo os fatos fruto de má interpretação ou estado emocional alterado da ré/apelante, o que descaracterizaria os elementos subjetivos dos tipos penais imputados.

Razão também não lhe assiste
.

Da decisão hostilizada extrai-se a
seguinte
fundamentação:

Do delito do art. 331 do Código Penal

Quanto à
autoria e materialidade delitiva
, restaram
comprovadas

através do Boletim de Ocorrência
(ID. 90933764)
e oitivas das testemunhas em sede policial e em juízo
.

A testemunha PM
Luciani
Sávia
Neres
de Moraes, quando ouvida em juízo, relatou que no momento da ocorrência a acusada proferiu diversas palavras de baixo calão, ofendendo toda a guarnição policial
:

PM
Luciani
Sávia
Neres
de Moraes:
“
(...)
Promotor: Qual foi as palavras que ela falou para vocês? Testemunha:
Ela chamou a gente de “filhos da puta”, de “policiais de merda”
(...)”

Adicionalmente,
a testemunha PM Jefferson Augusto Pereira Bernardes e PM João Alves de Freitas Diniz
, que atenderam a ocorrência na data dos fatos,
ratificou o relato da PM
Luciani
Sávia
Neres
de Moraes
:

PM Jefferson Augusto Pereira Bernardes: “(...) Promotor: Você lembra o que ela falou nesse momento para vocês? Testemunha:
Ela falou que era “pau no cu”,
que a gente estava lá para fechar o estabelecimento, de praxe (...)
”

PM
Joçao
Alves de Freitas Diniz: “(...) Testemunha:
a senhora, a suspeita da ocorrência ficou
lá no local xingando várias pessoas lá, foi pedido pelo oficial de dia para que ela se retirasse do local,
ela começou a
xingar
ele, não só ele com as demais guarnições, chamando os policiais de “filho da puta” “vagabundo”, que eles não sabiam com quem eles estavam mexendo (...)
”

Ademais, verifica-se que
a própria acusada, quando ouvida em sede policial, afirmou que desacatou os policiais militares
:

Camila Oliveira Leite: “(...) QUE
sobre o desacato afirma ter xingado a guarnição
, porém não sabe afirmar as palavras proferidas e nem sabe dizer quem eram os Policiais que compunham a guarnição (...)
”

Nesse sentido,
a tese defensiva de absolvição, ante a ausência de dolo, não merece prosperar, haja vista que o acervo probatório angariado na persecução criminal indica que a acusada desacatou os policiais militares
no exercício de suas funções.

(...).

Do delito do art. 147 do Código Penal

Do mérito

Quanto à
autoria e materialidade delitiva, restaram comprovadas através do Boletim de Ocorrência
(ID. 90933764) e
oitivas das testemunhas em sede policial e em juízo
.

Quanto ao requisito obrigatório condicionado ao delito do art. 147 do Código Penal, vislumbra-se que não há nulidades eis que há representação dos ofendidos constantes no id. 90933769 e 90933770.

As testemunhas PM
Luciani
Sávia
Neres
de Moraes e PM João Alves de Freitas Diniz, afirmaram em juízo que na data dos fatos, que ao realizarem a abordagem no estabelecimento, a acusada além de proferir ofensas à guarnição presente no local também ameaçou os
policias
, dizendo que
“conhecia o nome de cada policial que estava ali”
e
“que era da quebrada e não iria ficar daquela forma”
.

Assim, a tese defensiva de absolvição ante a ausência de dolo, não merece prosperar.

Ademais,
para o reconhecimento do crime de ameaça é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem mal, injusto e grave, não necessitando que a acusada cumpra o que falou
, basta que haja a intenção de causar medo e fazer com que a vítima se sinta atemorizada.

(...)
resta comprovado que o delito de ameaça está configurado eis que as vítimas manifestaram interesse na responsabilização criminal da acusada conforme termo de representação constante no id. 90933769 e 90933770.

(...).

Do delito do art. 330 do Código Penal

Do mérito

Quanto à
autoria e materialidade delitiva
, restaram
comprovadas através do Boletim de Ocorrência
(ID. 90933764)
e
através das
oitivas das testemunhas em sede policial e em juízo
.

As testemunhas PM
Luciani
Sávia
Neres
de Moraes, PM Elton Vieira de Sousa, PM Jefferson Augusto Pereira Bernardes e PM João Alves de Freitas Diniz, quando ouvidas em juízo relataram que a acusada desobedeceu às ordens de paradas como sirene,
giroflex
, vindo somente a parar quando colidiu com o meio-fio
caindo ao chão

(grifos meus)
(Id.
279210891
).

Consigno que o
crime de desobediência
(art. 330, do CP)
está caracterizado pela clara recusa
e
m acatar a ordem de parada emitida pelos policiais militares. Conforme relatado,
a

ré/
apelante não obedeceu aos sinais sonoros e luminosos emitidos pelas viaturas, tendo continuado em alta velocidade, forçando as
autoridades a
perseguirem por certo período até que a
interceptação d
a motoneta
logrou êxito em razão da apelante ter caído em via pública
.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e convergentes quanto à ação d
a ré/apelante
, que, ao ignorar a ordem de parada, colocou em risco a segurança d
e transeuntes ao
trafegar
em alta velocidade
sob o efeito de álcool
.

Há evidente
dolo na conduta de desobediência, pois
a

apelante
recorrente, de forma consciente e deliberada, desobedeceu a ordens legais emanadas por autoridade competente.

A propósito, quando do julgamento do
REsp
1
.
859
,
933/SC
, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou-se o
Tema 1.060/STJ
, no sentido de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
.
”

No mesmo sentid
o:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (
REsp
n. 1.859.933/SC, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 3ª S.,
DJe
1º/4/2022),
"[a] desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro"
. 2.
Na espécie, os recorridos "desobedecerem
a
ordem de parada dos militares, empreenderam fuga em alta velocidade,
chegando a colidir com diversos veículos,
momento que colidiram contra o meio-fio
e uma lixeira"
(fl. 2), o que configura o crime de desobediência
. 3. A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois
o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1988541 MG 2022/0059495-2, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
T6 - Sexta Turma,
j. em 19/12/2022, Data de Publicação:
DJe
21/12/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO -
1
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO -
2
. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - APELO DESPROVIDO. 1. Não há que se cogitar na desclassificação do crime de receptação para o crime de favorecimento real quando
as provas dos autos demonstram que o réu conduzia veículo roubado, cuja origem ilícita tinha conhecimento, mediante recebimento de determinada
quantia em dinheiro
. Para configurar o crime de favorecimento real, imperioso que existisse um autor de crime identificado e que o acusado agisse para beneficiá-lo, o que não ficou comprovado nos autos
2
.
O crime de desobediência resta configurado quando há descumprimento de ordem de parada emitida por policial militar no exercício do policiamento ostensivo, quando existem suspeitas da prática de ilícito
. (
N.U
00116795520198110064, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j. em
27/01/2021,

Data de Publicação: 03/02/2021) (grifos meus).

Anoto que não obstante a existência do Tema 1.242/STF, em que se discute a
“possibilidade ou não de se criminalizar a conduta daquele que descumpre ordem de parada, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, com o fim deliberado de ocultar delito anterior, tendo em conta a garantia constitucional contra a autoincriminação”
, o tema anda não
foi julgado pela Suprema Corte, o que faz com que a decisão de primeiro grau não
demande necessidade de reforma nesse ponto.

Quanto ao crime do art. 331, do CP (desacato), a tese defensiva
de que não houve intensão de desacatar autoridade policial não se sustenta
.

O
contexto fático evidenciado nos autos revela que os xingamentos proferidos pel
a
ré/apelante foram direcionados aos policiais que estavam desempenhando o estrito cumprimento do dever legal. O fato é que
a
apelante menosprezou os policiais militares os chamando de
filhos da puta,
pau no c
u
, policiais de merda
em razão da discordância da abordagem por ele
s
realizada.

A propósito:

Apelação Criminal.
Crime de Desacato. Art. 331 do CP
. Ação Penal Pública Incondicionada. Sentença condenatória. Recurso da defesa.
Réu
que
na condução de
quadriciclo
sem placa, desprovido de capacete, logrou desembarcar e ingressar em outro veículo automotor, evadindo-se do local. Transgressões à legislação de trânsito e conduta suspeita do agente que
ensejaram "fundada suspeita"
e deram supedâneo à
abordagem policial
.
Depoimentos dos
PMs
consentâneos nas duas fases procedimentais, a descrever as ofensas proferidas pelo acusado, posto que contrariado com a medida de apreensão do
quadriciclo
. Palavras proferidas pelo réu que revelaram nítido contorno ofensivo e degradante, evidenciando o
animus
de ofender e humilhar os milicianos, em razão de suas funções. Demonstrada a tipicidade e o dolo do crime de desacato
. Condenação confirmada. Dosimetria penal inalterada. Reincidência não específica. Possibilidade de substituição da sanção corporal por restritiva de direitos (CP,
art
.
44, § 3º), Regime prisional semiaberto em caso de reconversão. Súmula 269 do STJ. Recurso parcialmente provido.

(TJSP - Apelação Criminal: 1505859
-
90
.
2024
.
8
.
26
.
0224 Guarulhos, Rel
.
Waldir
Calciolari
- Turma Recursal Criminal,
j. em
12/02/
2025
, Data de Publicação: 12/02/
2025
)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIME.
CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO
ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E
ART. 331 DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
1
) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DO CTB, SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO DELITO DE TRÂNSITO. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR CORROBORADO PELA PALAVRA DOS POLICIAIS PERANTE JUÍZO.
2
)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 331 DO CP POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE PROFERIU XINGAMENTOS CONTRA POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A ABORDAGEM. OCORRÊNCIA DO CRIME E AUTORIA COMPROVADA. DOLO EVIDENCIADO. PALAVRAS INJURIOSAS IRROGADAS COM O MANIFESTO PROPÓSITO DE MENOSPREZAR A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELOS AGENTES
. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS. CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2
) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO SOCIALMENTE NÃO
RECOMENDÁVEL .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR 0002520
-
77
.
2021
.
8
.
16
.
0097, Rel
.
Priscilla
Placha
Sá, 2ª Câmara Criminal,
j. em
06/02/
2025
,

Data de Publicação: 10/02/
2025
)
(grifos meus).

Quanto ao dolo específico, é certo afirmar
, apenas a título de informação,
que
nem mesmo
a embriaguez d
a
apelante no momento da prática do ato não tem o condão de afastar a imputabilidade penal, conforme a exegese do art. 28, II do CP:

Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal:

(...).

II -
a
embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos
.

Por essa razão a tese
defensiva
de
que houve
má interpretação ou estado emocional alterado
não prospera, pois
os termos empregados pel
a
apelante
, a saber:
pau no cu
,

filhos da puta
,

policiais
de merda
,
sou da quebrada e isso não vai ficar assim
,
refletem o intuito de desacreditar os agentes públicos no exercício de suas atribuições.

Portanto,
resta configurado o dolo espe
cífico, requisito do tipo penal a sustentar a condenação na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

(...)
não há que se falar em absolvição
do crime

de
embriaguez na direção de veículo automotor e
desacato
quando devidamente demonstradas
a
materialidade e a autoria delitivas,

a
nte os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram
nas duas fases da persecução penal
que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como desacatar aos policiais militares que realizaram sua abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório
. (N.U 0000695-67.2020.8.11.0002, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
(grifos meus).

Importante registrar que a
criminalização da conduta em questão (desacato) ocorre porque o funcionário público, ao representar o Estado, age sempre em busca do interesse público e, por isso, deve estar protegido
contra
ataques
violentos. Essa proteção é a razão pela qual foi criada a figura típica do desacato. Ao proferir xingamentos aos policiais,
a

apelante
não só ofendeu a honra dos servidores públicos, mas também desrespeitou a Administração Pública como um todo.

Imperioso ressaltar que a questão já foi elidida conforme fundamentação da sentença ao citar precedente do STF, no sentido de que a
“Criminalização do desacato se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito”
(HC 141.949/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 13/03/2018, public. 23/04/2018).

Portanto, a prova carreada aos autos é suficiente a ensejar a manutenção do édito condenatório
, ficando elidida a almejada pretensão de
absol
vição com
fundamento no art. 386, III, do CPP.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Camila Oliveira Leite
, mantendo a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025